Tribunal: TCU
Processo: 042.190/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 689/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.190/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenora de Oliveira Rufino (XXX.744.852-XX); Ana Maria da Rocha e Silva (XXX.901.694-XX); Edmilson Florencio Vieira (XXX.095.172-XX); Francisco Dilson da Silva (XXX.847.472-XX); Joana Pereira de Almeida (XXX.211.572-XX); Marizia da Silva Mariano (XXX.908.012-XX); Salete Franca de Oliveira (XXX.537.702-XX); Valdelice Batista de Souza (XXX.278.381-XX); Zeneide Santana Bernardo (XXX.829.402-XX); Zilda da Silva (XXX.082.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.